Tribunal: TJSP
Processo: 1035459-69.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida desconhecida – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Postula a majoração da verba indenizatória - Adequado o montante condenatório (R$ 5.500,00) – Critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida desconhecida – Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – Postula a majoração da verba indenizatória - Adequado o montante condenatório (R$ 5.500,00) – Critérios de proporcionalidade e razoabilidade respeitados – Sucumbência recíproca – Afastamento – Provimento de todos os pedidos da autora - Condenação em danos morais em montante inferior ao pleiteado não implica, sucumbência recíproca (Súmula 326 do C. STJ) - Matéria cognoscível de ofício – Correção pontual da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO